Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718570-73.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: DOUGLAS DA CUNHA RODRIGUES E OUTRO DESPACHO Intime-se a apelante, Cristiane Moraes Almeida Dos Santos, para apresentar comprovantes de rendimentos, diante da insuficiência dos documentos que instruem a petição ID 31980363. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR RELATOR